Tribunal: TJSP
Processo: 2181040-07.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PROCESSO - Não se conhece dos embargos de declaração oferecidos pela parte agravante - Pelo princípio da unirrecorribilidade, contra cada decisão judicial cabe apenas um único recurso, salvo exceções previstas em lei.
Embargos de declaração não conhecidos.